Tribunal: TJSP
Processo: 1001396-68.2018.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286011
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001396-68.2018.8.26.0097, da Comarca de Buritama, em que é apelante VIVIANA
ANANIAS DA SILVA BONFIM (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001396-68.2018.8.26.0097 -Voto no
2
APELANTE: VIVIANA ANANIAS DA SILVA BONFIM
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
COMARCA: BURITAMA
EMENTA: Alienação fiduciária- Busca e
apreensão- Mora- Comprovação de notificação recebida no endereço da devedora- Sentença mantida- Recurso desprovido.
VOTO N° 43.645
Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido de
liminar, derivada de contrato de financiamento para aquisição de bem com
cláusula de alienação fiduciária em garantia, que fora julgada procedente pela
sentença de fls. 114/117. Relatório adotado.
Apelou a ré, buscando a reforma da decisão. Alegou
ausência de devolução das parcelas pagas, daí a improcedência da ação. Aduziu
que havia interesse na negociação do contrato. Requereu o provimento do
recurso para reformar a sentença (artigo 485, IV, do CPC), determinando-se a
imediata devolução do bem ou a conversão em perdas e danos, tecendo
considerações sobre a validade do contrato.
Processado o recurso, com contrarrazões, subiram os
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001396-68.2018.8.26.0097 -Voto no
3
É o relatório.
Inicialmente, a alienação fiduciária é operação de
crédito onde o bem adquirido é dado em garantia do débito assumido por quem
dele se beneficiou.
A aceitação da tese da devedora conduziria ao
absurdo desta última utilizar-se à saciedade do bem adquirido com o numerário
decorrente do crédito e, no final, com o simples inadimplemento, ter restituído
esse valor.
Nos termos do parágrafo 2o do artigo 2o do DL 911/69,
com redação dada pela Lei 13.043/14, em vigor desde 14/11/2014, a mora
decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser
comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que
a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
No caso, a mora advém da regra do art. 397 do Código
Civil, conforme o preceito o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no
seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Em suma, é a mora
fundada no princípio dies interpellat pro homine. Vencida a obrigação em data ou
prazo certos e não cumprida como aprazado, automaticamente o devedor estará
em mora, submetendo-se desde então aos seus efeitos.
Em outras palavras, não paga a parcela pontualmente,
a devedora já se encontra em mora. A notificação destina-se a formalizar o
vencimento antecipado da dívida.
Na hipótese dos autos, a mora restou comprovada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001396-68.2018.8.26.0097 -Voto no
4
através da notificação extrajudicial expedida pelo autor. Verifica-se que foi
enviada e recebida no endereço constante do contrato, de sorte que atingiu seus
fins, tendo sido respeitadas as formalidades básicas previstas no ordenamento.
Os demais argumentos do apelo, a par de genéricos
encontram-se despidos de qualquer fundamento legal ou contratual.
Destarte, de rigor a manutenção da r. sentença.
Entretanto, em atenção do disposto no artigo 85, §11,
do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% do
valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade atinente à gratuidade
processual.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR